Tribunal: TJES
Processo: 5004485-43.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004485-43.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEFE ADJUNTO DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL e outros

APELADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. REMESSA AO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (CERF). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O art. 837 do Decreto Estadual n.º 1090-R/02 (RICMS/ES) determina que recursos voluntários interpostos fora do prazo legal devem ser encaminhados ao órgão julgador de segunda instância, sem efeito suspensivo, cabendo a este órgão o juízo de admissibilidade.

2. A competência para o juízo de admissibilidade recursal pertence exclusivamente ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF), conforme art. 837 do RICMS/ES, sendo ilegal o ato que impede a remessa de recurso intempestivo para esse órgão.

3. A sentença recorrida não determina o conhecimento do recurso administrativo pelo CERF, mas apenas o seu encaminhamento para que o órgão competente exerça o juízo de admissibilidade.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
S
ISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, concedeu, em parte, a segurança pleiteada, apenas para determinar a remessa do recurso administrativo interposto ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF), sem efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, essencialmente, inexistir violação a direito líquido e certo. A sentença recorrida, no entanto, deve ser mantida.

Nos termos do art. 837, Decreto Estadual n.º 1090-R/02 (RICMS), os recursos administrativos, conquanto intempestivos, serão encaminhados ao órgão de instância superior, sem efeito suspensivo:

Art. 837. Os recursos voluntários interpostos depois de esgotado o prazo de que trata o art. 834, § 1.º,
serão encaminhados ao órgão julgador de segunda instância, sem efeito suspensivo
.

A Administração Pública, à luz do princípio da legalidade, deve observar rigorosamente as regras estabelecidas, incluindo o encaminhamento de recursos administrativos intempestivos ao órgão competente para o juízo de admissibilidade, mesmo sem efeito suspensivo, por força de determinação legal.

É essencial destacar que o juízo de admissibilidade recursal é uma competência exclusiva do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF), conforme o art. 837 do RICMS, motivo pelo qual o ato impugnado neste
writ
, ao impedir a remessa do recurso intempestivo ao órgão revisor, reveste-se de inegável ilegalidade.

A sentença recorrida não determina o conhecimento do recurso interposto pelo impetrante seja conhecido, mas, apenas e tão somente, o seu encaminhamento ao órgão competente para exercer o juízo de admissibilidade respectivo.

Este é precisamente o entendimento sufragado no recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu, em parte, a tutela liminar postulada neste
mandamus
,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE DEVE SER REMETIDO À SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 837, RICMS/ES.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE SERÁ REALIZADO PELO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. In casu, não é possível analisar a tempestividade do Recurso Voluntário, como pretende a Recorrente, tendo em vista que inexiste nos autos a Decisão impugnada pela Empresa Recorrente em sede de Recurso Voluntário e a comprovação da intimação da Empresa acerca desta Decisão, data em que iniciaria a contagem do prazo recursal, nos termos do artigo 834, § 1º, do RICMS/ES. II. A despeito de a Recorrente sustentar que apresentou no bojo dos presentes autos o comprovante de intimação da decisão que estava sendo impugnada pela mesma em sede de Recurso Voluntário, certo é, que na verdade, referido comprovante não restou apresentado, sendo, tão somente, colacionada uma imagem no corpo da própria petição inicial e no corpo do Agravo de Instrumento, que afigura-se imprestável para sua finalidade nos termos exigidos pela lei, não sendo possível a aferição de sua legitimidade, diferente dos demais documentos apresentados pelo Recorrente na Inicial do Mandado de Segurança, que foram juntados aos autos como documentos autônomos. III. O artigo 837, do RICMS/ES, determina que “os recursos voluntários interpostos depois de esgotado o prazo de que trata o art. 834, § 1.º, serão encaminhados ao órgão julgador de segunda instância, sem efeito suspensivo”. Tal como consignado pelo Magistrado de Piso,
o Recurso Voluntário interposto pela Empresa Recorrente deverá ser encaminhado à segunda instância, isto é, ao Conselho de Recursos Fiscais, independentemente de sua tempestividade, cabendo a este Conselho realizar o juízo de admissibilidade
. IV. Recurso conhecido e improvido. (AI n. 5005391-80.2022.8.08.0000, Rel. Desª. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, j. 02/12/2022 - grifei)

Deste modo, as razões recursais não são aptas a infirmar os fundamentos consignados na sentença vergastada, sendo devida a concessão, em parte, da segurança postulada, pois demonstrada a violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto. Remessa prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)